Tribunal: STF
Processo: RE 910552
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Licitações e contratos administrativos. Lei orgânica municipal. Vedação à celebração de contratos administrativos com agentes públicos e seus familiares. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso, para interpretar o art. 96 da Lei Orgânica do Município de Francisco Sá conforme a Constituição, de modo a excluir a proibição de contratação de pessoas ligadas, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, ou por adoção, a servidores municipais que não ocupem cargo em comissão ou função de confiança, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin e Alexandre de Moraes, nos termos de seus respectivos votos. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão passíveis de correção via embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário foi didático ao consignar que, embora este Supremo Tribunal Federal já tenha afirmado a constitucionalidade de previsões semelhantes, contidas em leis orgânicas de municípios diversos, no caso dos autos, a partir dos critérios defendidos nesses precedentes, identifica-se que o dispositivo legal ora analisado foi além do que seria constitucionalmente legítimo proibir. 



    4. Nessa linha, foi preciso ao consignar que “Os dispositivos legais já reputados constitucionais por esta Corte incluíam no rol de pessoas proibidas de contratar com o Município os cônjuges, companheiros e parentes (i) dos agentes eletivos e (ii) dos servidores e empregados públicos municipais que ocupem cargo em comissão ou função de confiança. A vedação não alcançava pessoas ligadas a servidores e empregados públicos que não ocupassem cargo em comissão ou função de confiança”.



    5. Em conclusão, foi parcialmente provido o recurso, para dar interpretação conforme ao art. 96 da Lei Orgânica do Município de Francisco Sá, de modo a excluir a proibição de contratação de pessoas ligadas, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, ou por adoção, a servidores municipais que não ocupem cargo em comissão ou função de confiança. 



    6. Do julgamento resultou a seguinte Tese: “É constitucional o ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação: (a) de agentes eletivos; (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos demais servidores públicos municipais”.



    7. Constata-se, portanto, que o julgado não se ressente dos vícios imputados, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas as assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Suprema Corte.



    8. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de declaração rejeitados.